Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-57.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001803-57.2018.8.14.0087

APELANTE: EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO, BIELSON CORREA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006,
ART. 12 DA LEI 10.826/2003 E ART. 288 DO CPB
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO
.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta corte, no caso a seção de direito penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS CONSTANTES NO ART.
12 DA LEI 10.826/2003 E ART. 288 DO CPB, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA: N
ULIDADE DO PROCESSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, FACE A INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. TESE IMPROCEDENTE
. Patrono do recorrente que anuiu, durante a audiência de instrução, sobre a possibilidade de tal inversão. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
:
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE DE AMBOS OS RECORRENTES SEJA APLICADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, valorando em menos 1/6 a circunstância judicial negativada, bem mais favorável do que o entendimento já sedimentado pelo próprio STJ.

PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
Detração da pena deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE

E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, dar-lhe improvimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por
Ezequiel Pantoja do Nascimento e Bielson Correa Farias
,
por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que condenou o apelante
Ezequiel Pantoja do Nascimento

à

pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 588 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006;
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 20 dias multa,
pela tipificação constante no art. 12 da Lei 10.826/2003
e a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão,
pela infração do art. 288 do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Já o apelante
Bielson Correa Farias foi condenado à pena de 04 (quaro) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
bem com ao pagamento de 492 dias multa, por ter praticado o delito constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de forma resumida,
que no dia 12/04/2018, por volta das 07 horas, em imóvel localizado na Região Sete Ilhas, zona rural de Limoeiro do Ajurú/PA, os denunciados Bielson Correa Farias, Ezequiel Pantoja do Nascimento e Rafaela Paes de Oliveira foram presos em flagrante delito por terem em depósito e/ou guardarem na residência onde se encontravam (pertencente à Júnior Doido) a quantia de 14 (quatorze) pedras de oxi, pesando 50 (cinquenta) gramas cada, e 01 (um) tablete de aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha prensada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Outrossim, possuíam na casa 2 (duas) balanças de precisão, uma de modelo SF - 400 e outra de marca Diamond, modelo 500, utilizadas para a pesagem dos referidos tóxicos apreendidos.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Inconformados os réus interpuseram recursos contra essa decisão, tendo o apelante EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO aduzindo em suas razões recusais, ID 5773774 e ss
., a sua absolvição, por inexistência de provas nos autos para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, bem como que não se mostrou configurado o delito de associação criminosa, presente no art. 288 do CPB.

Afirma uma preliminar, na parte central de suas razões, argumentando que deverá ocorrer a nulidade do processo, por violação ao princípio de devido processo legal, face a inversão da ordem de oitiva das testemunhas de defesa.

Requer a redefinição da pena base, por entender existente erro
in judicando
, quando da análise das circunstâncias judiciais.

Por fim, solicita a detração da pena e o direito do apelante recorrer em liberdade, devendo esta Corte de Justiça se manifestar, de forma expressa, sobre alguns artigos citados no recurso, como forma de prequestionamento da matéria.

Em razões recursais apresentadas por BIELSON CORREA FARIAS
,
ID 10804579
,
postula este a sua absolvição, por entender que o crime de tráfico de drogas se mostrou inexistente, já que o recorrente somente foi preso porque estava no local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, não tendo ocorrido nenhuma individualização de sua conduta em relação ao tráfico de drogas.

De forma subsidiária, requer que seja valorada de forma neutra a circunstância do crime, na primeira fase dosimétrica, impondo a pena base em seu mínimo permitido, bem como que a atenuante da menoridade seja aplicada em 1/6, sendo da mesma forma a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, quando nesta deverá ser aplicada no seu máximo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, apenas para que as penas-base dos crimes do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, sejam revistas, mantendo-se a sentença, ora guerreada, nos demais termos,

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

DO RECURSO DE EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante
.

No entanto, antes de se adentrar no mérito recursal
e,
analisando os termos processuais referente aos delitos descritos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do CPB, praticados pelo recorrente Ezequiel Pantoja do Nascimento,
atesta-se que o direito de punir do Estado, referente a esses dois crimes, prescreveu
,
senão vejamos
.

Os crimes descritos acima geraram as seguintes penas, concreta e individualizada de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 20 dias multa,

em relação a tipificação constante no art. 12 da Lei 10.826/2003

e a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão,

para a infração do art. 288 do CPB.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena arbitrada é igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos, caso dos autos.

Os crimes praticados pelo Apelante
Ezequiel Pantoja do Nascimento
ocorreram em
12/04/2018
e a
na data de 20/09/2018 foi recebida da denúncia
, conforme
ID 5773613
.

A sentença condenatória foi proferida em

16/11/2020

(ID 5773770)
.

No entanto,
o Apelante, ao tempo do crime, possuia 19 (dezenove) anos de idade, conforme se comprova pela cópia do RG acostado à ID 5773598, pág. 06, que demonstra que o réu nasceu na data de 18/12/1998
, devendo então ser aplicado ao caso em questão o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual dispoe que o prazo prescricional será reduzido pela metade, ficando o mesmo em 02 (dois) anos.

Ora, como se percebe,
no lapso temporal entre a prolação da sentença meritória (
16/11/2020
-
ID 5773770
)

e a presente data decorreram mais de 02 (dois) anos

e, como a pena privativa de liberdade aplicada aos crimes descritos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do CPB foram penas privativas de liberdade entre 01 e 02 anos, e o denunciado possuía menos de 21 anos à época do fato,
entendo que encontra-se configurado o instituto da prescrição, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do CPB.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V –
em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior não exceda a 2 (dois) anos.

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Assim,
reconheço,

DE OFÍCIO
,
a prescrição da pretensão punitiva relativa aos delitos descritos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do CPB
, praticados pelo apelante EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO.

Passo à análise das teses esposadas nos recursos manejados,
de forma conjunta
, referente apenas ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA PELO RECORRENTE
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO

Requer a nulidade do processo, por violação ao princípio de devido processo legal, face a inversão da ordem de oitiva das testemunhas de defesa.

Razão não assiste ao recorrente, pois como se pode perceber, de uma análise precisa do processo em questão, a defesa do apelante anuiu, perante o juízo de primeiro grau, sobre a possibilidade de ser procedida a inversão da oitiva das testemunhas, durante a audiência de instrução ocorrida em 21/11/2018, já que as testemunhas de acusação encontravam-se em comarcas diversas, necessitando serem ouvidas por meio de carta precatória, e as de defesa estavam presentes na audiência, não havendo motivo para vir agora contra o que foi afirmado por ela própria durante a audiência de instrução,
existindo verdadeiro
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
, ferindo completamente o princípio da boa-fé objetiva no Direito Penal, pois ninguém é dado vir de encontro ao próprio ato, ou melhor, é vedado comportamentos contraditórios, tendo o patrono do apelante concordado com a inversão dessa oitiva das testemunhas, não podendo agora questionar seu próprio ato.

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DATAS DE INTIMAÇÃO DIVERSAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "
Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
" (AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 569940 RJ 2014/0217696-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014) (Grifei)

Por tal razão, rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição do apelante por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída a ele atribuída.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico que comprova que foi apreendido com o recorrente
684 gramas de COCAÍNA e 44 gramas de MACONHA
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, ALEXANDRE COSTA DE SOUZA e JOÃO FERREIRA NETO,
confirmado, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que a Delegacia de Homicídios estava já investigando os nacionais conhecidos pela alcunha de “Júnior Doido” e “Luia’ que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho; que estava sendo investigada a morte do Secretário da cidade de Limoeiro do Ajuru; que que o recorrente Ezequiel era tido como um dos autores desse crime; que fizeram cerco na casa de “Júnior Doido”; que este conseguiu fugir pela parte de trás da residência após trocar tiros com a polícia; que os depoentes encontraram os apelantes Ezequiel e Bielson dentro da casa; que em revista também encontraram armas e drogas no imóvel.

Já os denunciados, em seus depoimentos em juízo, nada disseram, exercendo o direito de permanecerem calados.

A denunciada e absolvida RAFAELA PAES DE OLIVEIRA, disse ao juízo da causa,
que estaria na residência de “júnior Doido” para cuidar de sua filha, mas que viu as armas e drogas apreendidas pelos policiais que efetuaram a diligência no imóvel.

Ora, analisando tudo que consta nos autos, entendo que a autoria delitiva atribuída aos recorrentes encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos réus deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos denunciados.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 – Do alegado
erro in judicando
quando da dosimetria penal.

Requer a redefinição da pena base, por entender existente erro
in judicando
, quando da análise das circunstâncias judiciais.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 5773770, referente a este apelante, foi formulada nos seguintes termos:

“
3. RÉU - EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
:

-
Crime de Tráfico de Drogas

Das circunstâncias judiciais: Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a culpabilidade ressoa normal à espécie; no que tange aos antecedentes, em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade; quanto à conduta social a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nesta fase, passando a fazê-lo na terceira fase da dosimetria; no que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos são próprios do tipo;
em relação às circunstâncias são desfavoráveis em razão da grande quantidade da droga encontrada (14 (quatorze) pedras de oxi (cocaína), pesando 50 (cinquenta) gramas cada, 01 (um) tablete de aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha prensada), além de petrechos como balanças de precisão, bem como em razão do alto potencial lesivo da cocaína
; as consequências do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes.

De outra monta, vislumbro a atenuante do Art. 65, I, do CPB, pois o acusado era à época deste crime menor de 21 anos.

Assim, diminuo a pena anteriormente aplicada em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto, a despeito da primariedade, considerando a certidão de fls. 645, foi afirmado pelos policiais perante este Juízo que já teria praticado outros crimes, ademais uma das armas de propriedade da polícia apreendidas por ocasião da prisão em flagrante, consoante apurado, ficava sob sua posse. Diante disto, por vislumbrar a dedicação do denunciado EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO a atividades criminosas, tenho por afastada a possibilidade de incidência da causa de diminuição da pena do Art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena, fixo para o réu EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONCRETA E DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO pelo crime de Tráfico de Drogas.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 06 anos e 05 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério adotado pela Corte Superior, ou seja, 1/6 acima do mínimo permitido para o tipo violado, posto que reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a circunstância do crime, aliada a quantidade e natureza da droga apreendida, sendo que, analisando de forma mais minuciosa a pena base aplicada, percebe-se que esta ficou aquém desse aumento de um sexto, estando próxima, mas abaixo disso, tendo sido então bastante beneficiado o recorrente pela decisão guerreada, não merecendo esta qualquer decote.

3 – Da requerida detração da pena
.

Por fim, solicita a detração da pena, devendo esta Corte de Justiça se manifestar, de forma expressa, sobre alguns artigos citados no recurso, como forma de prequestionamento da matéria.

No caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DO RECURSO DE

BIELSON CORREA FARIAS

1 – Da pretendida absolvição
.

Postula este a sua absolvição, por entender que o crime de tráfico de drogas se mostrou inexistente, já que o recorrente somente foi preso porque estava no local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, não tendo ocorrido nenhuma individualização de sua conduta em relação ao tráfico de drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico que comprova que foi apreendido com o recorrente
684 gramas de COCAÍNA e 44 gramas de MACONHA
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, ALEXANDRE COSTA DE SOUZA e JOÃO FERREIRA NETO,
confirmado, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que a Delegacia de Homicídios estava já investigando os nacionais conhecidos pela alcunha de “Júnior Doido” e “Luia’ que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho; que estava sendo investigada a morte do Secretário da cidade de Limoeiro do Ajuru; que que o recorrente Ezequiel era tido como um dos autores desse crime; que fizeram cerco na casa de “Júnior Doido”; que este conseguiu fugir pela parte de trás da residência após trocar tiros com a polícia; que os depoentes encontraram os apelantes Ezequiel e Bielson dentro da casa; que em revista também encontraram armas e drogas no imóvel.

Já os denunciados, em seus depoimentos em juízo, nada disseram, exercendo o direito de permanecerem calados.

A denunciada e absolvida RAFAELA PAES DE OLIVEIRA, disse ao juízo da causa,
que estaria na residência de “júnior Doido” para cuidar de sua filha, mas que viu as armas e drogas apreendidas pelos policiais que efetuaram a diligência no imóvel.

Ora, analisando tudo que consta nos autos, entendo que a autoria delitiva atribuída aos recorrentes encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos réus deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos denunciados.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 – Da requerida redefinição da pena aplicada
.

De forma subsidiária, requer que seja valorada de forma neutra a circunstância do crime, na primeira fase dosimétrica, impondo a pena base em seu mínimo permitido, bem como que a atenuante da menoridade seja aplicada em 1/6, sendo da mesma forma a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, quando nesta deverá ser aplicada no seu máximo permitido.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 5773769, referente a este apelante, foi formulada nos seguintes termos:

“
1. RÉU - BIELSON CORREA FARIAS
:

-
Crime de Tráfico de Drogas

Das circunstâncias judiciais: Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a culpabilidade ressoa normal à espécie; no que tange aos antecedentes, em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade; quanto à conduta social a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nesta fase, passando a fazê-lo na terceira fase da dosimetria; no que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos são próprios do tipo;
em relação às circunstâncias são desfavoráveis em razão da grande quantidade da droga encontrada (14 (quatorze) pedras de oxi (cocaína), pesando 50 (cinquenta) gramas cada, 01 (um) tablete de aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha prensada), além de petrechos como balanças de precisão, bem como em razão do alto potencial lesivo da cocaína
; as consequências do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes.

De outra monta, vislumbro a atenuante do Art. 65, I, do CPB, pois o acusado era à época deste crime menor de 21 anos.

Assim, diminuo a pena anteriormente aplicada em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, vislumbro aplicável a causa de diminuição de pena do §4º do Artigo 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena, fixo para o réu BIELSON CORREA FARIAS, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 06 anos e 05 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério adotado pela Corte Superior, ou seja, 1/6 acima do mínimo permitido para o tipo violado, posto que reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a circunstância do crime, aliada a quantidade e natureza da droga apreendida, sendo que, analisando de forma mais minuciosa a pena base aplicada, percebe-se que esta ficou aquém desse aumento de um sexto, estando próxima, mas abaixo disso, tendo sido então bastante beneficiado o recorrente pela decisão guerreada, não merecendo esta qualquer decote.

Da mesma forma se mostrou o decote procedido em relação a aplicação da atenuante da menoridade
, já que esta Corte de Justiça procede de forma análoga em casos similares, não merecendo guarida a tese levantada.

Por último, entendo adequado e razoável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em 1/6 (um sexto), já que todas as circunstâncias presentes no caso em estudo impedem o aumento dessa benesse em percentual maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte dos recursos
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/06/2024